Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706522-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: DAYANE DOS SANTOS FARIA RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, sob pena de deserção. No caso sob exame, após o indeferimento da gratuidade de justiça, a Recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à intimação da Decisão, em atenção ao Enunciado 115 do FONAJE. Contudo, a parte não procedeu ao recolhimento e interpôs agravo regimental. Portanto, o recurso carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Em virtude da ausência de efeito suspensivo, é desnecessária nova intimação da parte, uma vez que a recorrente já havia sido intimada da decisão agravada. Ademais, restou consignado no Acórdão: “3. Diante do indeferimento da gratuidade, por ausência de comprovação da sua hipossuficiência, a parte foi intimada a recolher o preparo e quedou-se inerte, ensejando a preclusão temporal. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.” Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das recorridas, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95 e Enunciado n.o 122 do FONAJE). Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora